Tribunal: STF
Processo: AI 619895
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: I. IPTU: progressividade: L. 691/84 do Município do Rio de
   Janeiro: não recebimento pela nova ordem constitucional (CF/1988),
   conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do
   RE 153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves (Súmula 668-STF);
   declaração de inconstitucionalidade que surte efeitos a partir da
   promulgação da Constituição Federal: inviabilidade da concessão
   de efeitos ex nunc, no caso: precedentes.
II. IPTU: leis do
   Município do Rio de Janeiro que alteraram o art. 67 do CTM,
   mantendo, contudo, a sistemática de alíquotas progressivas vedada
   pela Constituição: possibilidade do exame da sua legitimidade
   constitucional, inclusive por decisão individual, nos termos do
   art. 557 C.Pr.Civil.
III. Agravo regimental manifestamente
   infundado: condenação do agravante ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.